Tribunal: TJMT
Processo: 1031180-36.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031180-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSANGELA ARAUJO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 153.583.958-90 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios do contrato originário e da cessão do crédito, demonstrando a idoneidade da inscrição.

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovente em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ao fundamento de que a empresa reclamada comprovou a origem do débito e a legitimidade para a cobrança da dívida.

A recorrente sustenta não possui relação jurídica com a empresa reclamada, visto que a disponibilização da negativação ocorreu antes da data contida no termo de cessão de créditos apresentado pela requerida. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de danos morais.

A parte promovente negou a relação jurídica, razão pela qual alega que a inscrição é indevida. Diante da negativa da parte promovente quanto à contratação e à legitimidade do débito inscrito, incumbe à parte promovida provar a relação jurídica que autorizou a negativação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito e esclarece que é cessionária dos créditos da empresa
VIA VAREJO S.A
. Informa que a negativação debatida origina-se de débito não quitado pela reclamante.

Para comprovar suas alegações juntou o Termo de Cessão de crédito específico (id.
99346992), com a identificação do CPF da reclamante e do contrato, bem como, documento de identificação da reclamante, planilha de demonstração de custo efetivo total (CET),
Contrato de Venda Financiada, Ficha para Aprovação de Crédito,
todos assinados pela reclamante

(id. 99346987 a 99346990).

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e de que é legítimo o cadastramento da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, que se deu em razão de efetiva inadimplência e no exercício regular do direito do credor.

Aliado a isso, embora a parte recorrente sustente que a inscrição ocorreu antes da cessão de crédito, cabe esclarecer, que a inserção do débito em data anterior ao termo de cessão não macula a idoneidade do mesmo, mas, tão somente, legitima o cessionário a figurar como credor no registro em tela, até porque, esta inserção no órgão de proteção ao crédito não tem caráter de execução.

Por fim, ressalte-se que o artigo 290 do Código Civil tem por objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor. Todavia, a ausência da notificação da cessão não tem o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário e tampouco retira a legitimidade deste de buscar o crédito, assim não há que se falar em ilicitude do débito por ausência de notificação.

Desse modo, não merecem guarida os pedidos de declaração de inexistência do débito e de indenização a título de danos morais, posto que não restou comprovada qualquer ilegalidade no proceder da recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021